Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703485-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESPOLIO DE RITA XAVIER BARRETO DESPACHO À agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada (id. 33585096). Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora